Tribunal: TJES
Processo: 5000528-69.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000528-69.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DENIR PEZZIN
IMPETRADO: 3º Juizado Especial Cível de Cariacica
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

MANDADO DE SEGURANÇA nº
5000528-69.2021.8.08.9101

IMPETRANTE:
DENIR PEZZIN

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DENIR PEZZIN, contra ato praticado pelo Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica, pelos motivos adiante expostos:

“A Requerente ingressou com o processo nº 0014875-78.2019.808.0173, visando o recebimento pelo pagamento das parcelas pela qual quitou como fiadora do Sr. EBERSON SANTIAGO LOPES, tendo o mesmo sido locatário do imóvel do autor, com a seguinte descrição: APARTAMENTO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOÃO, N° 07, SANTO ANDRÉ, CARIACICA/ES, APARTAMENTO 202, CEP: 29.144-766. Pois bem, o autor já ajuizou Ação Cobrança em face do Sr. EBERSON SANTIAGO LOPES, tendo sido distribuído ao 4° Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES, sob n° 0011548-33.2016.808.0173, requerendo o pagamento do valor de R$ 7.897,14 (sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e quatorze centavos), referente aos débitos dos aluguéis em atraso dos meses de Agosto/2015, Setembro/2015, Outubro/2015, Novembro/2015, Dezembro/2015, Janeiro/2016 e Fevereiro/2016. Pois bem, em audiência realizada na data do dia 17 de Maio de 2016, tendo ficado acordado que o Sr. EBERSON SANTIAGO LOPES, pagaria ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 20 (vinte) parcelas mensais, iguais e consecutivas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com vencimento da primeira prestação no dia 10 (dez), do mês de Junho do ano de 2016. Em razão do acordo realizado com o 1° requerido naquela ação, havia a desistência quanto ao 2° requerido, em conste a inoperância no cumprimento do acordo. No entanto Excelência, o Sr. EBERSON SANTIAGO LOPES, não cumpriu com o acordo pactuado com o autor. O autor tentou de todas as formas receber do Sr. EBERSON SANTIAGO LOPES, não tendo logrado êxito nos autos do processo n° 0011548- 33.2016.808.0173, que tramita perante junto ao Juízo do 4° Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES. Assim Excelência, apesar das inúmeras tentativas de receber do Sr. EBERSON SANTIAGO LOPES, onde não foi logrado êxito, não restou alternativa ao requerente senão procurar a proteção do Poder Judiciário e ver o seu direito amparado pela proteção da tutela jurisdicional, ingressando com a presente demanda em face de sua fiadora, Sr. VALDA SANTIAGO LOPES, ora requerida, para resguardar o seu direito. Ora, em audiência realizada no dia 20/05/2021, às 13h, em razão da ausência do requerido, o exequente pleiteou a consulta via sistema SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD-DOI e IR, ofício ao SPC e SERASA e ao INSS para informar se o devedor possui vínculo empregatício ou benefício previdenciário ativo. A r. decisão de evento nº 106 indeferiu os pedidos, sob o argumento de que o requerimento de item 78 está instruído com documentos que respondem a dúvida do exequente, registrando ainda que a pesquisa no sistema RENAJUD não logrou êxito. Contudo, o decisum sequer se pronunciou em relação aos pedidos de consulta ao SISBAJUD, INFOJUD-DOI e IR e ofício ao SPC e SERASA, tendo sido opostos Embargos Declaratórios tempestivamente no evento 113, que o douto magistrado de primeiro grau manteve sua omissão e arquivou os autos conforme colacionado acima. Isto, pois, ao contrário do que dispôs a decisão ora embargada, os documentos que instruem o requerimento de item 78 respondem apenas a dúvida quanto ao vínculo empregatício, que restou comprovado pela juntada de contracheques naquele item. Portanto, a dúvida quanto aos demais requerimentos não foi sanada. Assim, conforme demonstrado acima, padece de razão a r. decisão, eis que não analisou expressamente os pedidos de consulta ao SISBAJUD, INFOJUD-DOI e IR e ofício ao SPC e SERASA, razão pela qual se faz necessário o pronunciamento do douto julgador sobre os vícios acima apontados, de modo a sanar a omissão, julgando expressamente os referidos pedidos, a fim de evitar a supressão de instâncias e ofensa ao Devido Processo Legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal de 1988), ao Cerceamento ao Amplo Direito de Defesa (art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988) e aos arts. 93, inciso IX da Carta Magna (Negativa de Prestação Jurisdicional). Mais que isso, a r. decisão de evento nº 106 ainda determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação e, logo em sequência, não havendo êxito, determinou desde já o arquivamento dos autos na forma do art. 53, §4º da LJE (extinção). Contudo, o decisum merece reforma em relação à intimação do exequente para ciência da juntada do mandado aos autos, do seu resultado e do arquivamento/extinção dos autos. Isto, pois, já determinou de imediato o arquivamento por extinção (art. 53, §4º da LJE) em caso de não lograr êxito. Contudo, neste caso, o exequente não poderá se insurgir quanto ao decisum, tendo em vista que, primeiramente, a determinação de arquivamento ainda não está valendo, já que o mandado não retornou com o resultado, e caso retorne com resultado negativo, não ficou claro se o autor será intimado para ciência, inclusive do arquivamento, a fim de possibilitar a interposição do recurso cabível. Desse modo, conforme demonstrado acima, padece de ILEGALIDADE a r. decisão, eis que não deixou claro se o autor será intimado para ciência da juntada do mandado devidamente cumprido e da consequente extinção com arquivamento, se infrutífero o resultado da diligência. Neste aspecto, sabe-se que é muito comum que DEVEDORES, especialmente com processos pendentes, encerrem suas atividades para que não quitem seus débitos e, consequentemente, fique em local incerto e não sabido. (...) Em conclusão, o magistrado de primeiro grau, tendo em vista a

Violação à coisa julgada, bem como da nítida imputação ao autor pela morosidade da justiça pelo qual ainda não restou feitos os meios executivos requeridos, deveria ter feito, mesmo que de ofício, os meios executivos requeridos. Por esse motivo, o Demandante impetra o presente Mandado de Segurança, buscando o amparo do seu direito líquido e certo de violação à coisa julgada para que seja reformada a decisão para que a execução prossiga, devendo serem efetivados os meios executórios requeridos. nos autos do processo nº 0011548- 33.2016.808.0173”.

Concedi liminar no evento 1964467.

O impetrante requereu desistência da impetração no evento 1991549.

Parecer do MP no evento 2184574.

Observa-se que houve pleito de desistência formulado pelo impetrante.

Neste caso, deve-se acolher a pretensão, conforme externada nos autos.

Pelo exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, via reflexa, extingo o processo nos termos do artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

Oficie-se à Autoridade Coatora para ciência deste ato jurisdicional.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, homologar a desistencia, nos termos do voto do Relator.